Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727790-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcia Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 28598326) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Itaucard S.A., deferiu o sigilo das petições do Autor/Agravado que indiquem o endereço de localização do veículo e dos mandados que serão expedidos, até que se apreenda o bem. A Agravante alega, em resumo, que o processo em questão é público, não se enquadrando em alguma exceção prevista em lei. Assevera que a r. decisão afronta normas constitucionais, além do Estatuto da OAB. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso, permitindo à Agravante o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. É o relatório. Decido. Admito o recurso, por entender que, se é cabível agravo de instrumento em face da decisão liminar de determina a busca e apreensão de veículo, por equiparação, deve-se admitir o seu cabimento também quando se decreta o sigilo no cumprimento dos respectivos mandados. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o sigilo decretado pelo Juízo a quo busca dar eficácia ao mandado de busca e apreensão, considerando a possibilidade de ocultação deliberada do veículo por parte da Ré/Agravante. Nesse contexto, evidencia-se interesse social na preservação da efetividade das decisões judiciais, a justificar a exceção à regra da publicidade dos atos processuais, a teor do disposto no art. 5o, inciso LX, da CF/88 e no art. 187, inciso I, do CPC/15, in verbis: CF/88 “Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” CPC/15 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social;” Também não se afigura a alegada violação ao Estatuto da OAB, uma vez que o acesso aos autos pelos advogados se restringe aos processos que não se encontrem sob sigilo, conforme previsto no seu art. 7o, inciso XIII, in verbis: “Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;” (Grifou-se) Em abono a tal entendimento, colaciono julgado da eg. 8a Turma Cível, desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator